Tribunal: TJMT
Processo: 1001463-50.2023.8.11.0008
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001463-50.2023.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROSA HELENA CARNEIRO DE FREITAS - CPF: 330.325.301-30 (RECORRENTE), ADAO NOEL DAS NEVES E SILVA - CPF: 841.868.601-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1052-16 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001463-50.2023.8.11.0008

Recurso Cível Inominado n.º 1001463-50.2023.8.11.0008

Recorrente:

Rosa Helena Carneiro de Freitas

Recorrida
:
Banco Bradesco S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
FRAUDE BANCÁRIA

-
SERVIÇO NÃO CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICADA- DÉBITOS INEXISTENTES -
RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA POR MEIO DE CONTRATO ASSINADO -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em razão da inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade é da empresa recorrente, ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte hipossuficiente da relação consumerista. Diante da inexistência de provas da legalidade da cobrança, o débito é inexigível.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001463-50.2023.8.11.0008

Recurso Cível Inominado n.º 1001463-50.2023.8.11.0008

Recorrente:

Rosa Helena Carneiro de Freitas

Recorrida
:
Banco Bradesco S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Rosa Helena Carneiro de Freitas

Ação:
Declaratória de Fraude Com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais -MT.

Sentença
(Id.
198605181
): julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento

de que restou
evidenciado nos autos que a recorrida não agiu com a cautela que se esperava de uma transação bancária, ao transferir os valores recebidos para os supostos golpistas.

Recurso Cível Inominado
(Id.

198605182

): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido autoral.

Contrarrazões (Id.

198605189

) pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença de origem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001463-50.2023.8.11.0008

Recurso Cível Inominado n.º 1001463-50.2023.8.11.0008

Recorrente:

Rosa Helena Carneiro de Freitas

Recorrida
:
Banco Bradesco S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação Declaratória de Fraude Com Indenização por Danos Morais proposta por
Rosa Helena Carneiro de Freitas
em face do
Banco Bradesco S.A.
, em razão de falha na prestação de serviço.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrente, alega, em síntese,
ter sido vítima de fraude, no dia 28/02/23; que recebeu uma ligação do suposto financeiro do banco recorrido lhe oferecendo redução de parcelas do empréstimo consignado.
No entanto, para realizar o procedimento, foi informada que deveria acessar o aplicativo do banco e realizasse o pagamento de boleto no valor de R$5.200,00 (cinco mil e duzentos reais) que estaria em sua conta.

Por conseguinte, a recorrente realizou o pagamento e no dia seguinte, 01/03/2023, procurou a agência do banco recorrido, unidade de Nova Olímpia/MT, onde foi informada que havia caído em um golpe, que a transação que havia efetuado não foi solicitada pela agência,
que na realidade havia um outro empréstimo pessoal em seu nome
, e que deveria resolver a situação ligando no SAC n° 0800 704 8383

Em contraponto, o banco recorrido alega, em apertada síntese, que se trata de culpa exclusiva da consumidora, que a transação bancária foi realizada com inserção de senha de uso pessoal.

Da análise detida dos autos, verifica-se
que, em que pese a alegação da recorrente de ter sido vítima de fraude
,
o banco recorrido em nada contribuiu para o referido negócio, restando ausente a demonstração de nexo de causalidade entre sua conduta e o prejuízo suportado pela consumidora quanto ao pagamento no realizado no valor de
R$5.200,00 (cinco mil e duzentos reais)
.

Entretanto, no que tange a contratação mediante fraude do empréstimo

pessoal nº 6247027 no valor de R$5.254,87 (cinco mil e duzentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e sete centavos), constata-se que não foi apresentado o contrato com a assinatura da recorrente especificamente quanto à anuência da contratação do serviço bancário impugnado.

Com efeito, destaca-se que incumbe ao banco recorrido apresentar provas que demonstrem, de forma coerente, a contratação dos serviços, juntando aos autos o contrato assinado pela autora recorrente, cópias dos documentos pessoais ou outros documentos hábeis a demonstrar a relação contratual, o que não o fez.

Diante disso e considerando que o banco recorrido possui plenas condições de comprovar o teor pactuado, tem-se como verossímeis as alegações da consumidora quanto à contratação do empréstimo mediante fraude em face da ausência do contrato.

Portanto, evidencia-se que o banco recorrido deixou de demonstrar a legitimidade das cobranças questionadas na inicial, não se desincumbindo de seu ônus probatório, restando configurada a falha na prestação dos serviços da instituição bancária, decorrente da cobrança indevida do empréstimo
nº 6247027
.

Desse modo, conclui-se que o banco recorrente não se desincumbiu de extinguir o direito autoral, razão pela qual a declaração
de
inexistência dos débitos discutidos nos autos é medida que se impõe.

“RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR COISA JULGADA. REJEITADA.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. COBRANÇA INDEVIDA
. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGENCIA DE AMBAS AS PARTES.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL DEVIDO
. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA DO RECLAMANTE REVOGADA. RECURSO DE AMBOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. O fenômeno da coisa julgada ocorre quando existe a repetição de ação já julgada com sentença transitada em julgado anteriormente promovida, o que não restou configurado na presente demanda. Preliminar rejeitada. 2. O recorrente deixou de demonstrar a legitimidade das cobranças questionadas na inicial, não se desincumbindo de seu ônus probatório. 3
. Resta configurada a falha na prestação dos serviços da instituição bancária, decorrente da cobrança indevida em folha de pagamento do reclamante,
o que impõe o dever de restituir em dobro os valores cobrados indevidamente pela requerida, nos moldes do art. 42, parágrafo único do CDC. 4. No que se refere ao quantum indenizatório fixado, a sentença merece reforma, posto que a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.
5. Evidenciado que a parte reclamante ostenta condição econômica atual incompatível com o custeio das custas e demais despesas processuais, correta é a que decreta a revogação da gratuidade de justiça. 6. Recurso de ambos conhecidos e não providos. (N.U 1010950-96.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/09/2023, publicado no DJE 15/09/2023)”.

No que tange ao pedido de dano moral, restou comprovado nos autos que
a contribuição da vítima foi decisiva para a concretização das operações contestadas, assim, houve culpa concorrente de ambas as partes litigantes.

Nesse contexto,
considera-se que o reconhecimento da culpa concorrente, por si só, é excludente de danos
morais.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial da Turma Recursal deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. BANCO.

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA PARA PESSOA DESCONHECIDA. ALEGAÇÃO DE TER SIDO VÍTIMA DE GOLPE. INFORMAÇÃO DO BANCO À CORRENTISTA DE QUE O VALOR TRANSFERIDO HAVIA SIDO BLOQUEADO. FRAUDADORA QUE POSTERIORMENTE CONSEGUIU SACAR O VALOR TRANSFERIDO.
AUSÊNCIA DE CAUTELA DO BANCO EM NÃO MANTER O VALOR BLOQUEADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL DEVIDO. CULPA CONCORRENTE. AUTORA QUE NÃO PROCEDEU COM CAUTELA AO ACESSAR “LINK” DESCONHECIDO. DANO MORAL AFASTADO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se foi feita reclamação, pela correntista, da ocorrência de transferência fraudulenta de sua conta corrente, e o Banco lhe informou que havia bloqueado o valor transferido, porém, posteriormente, permitiu que a fraudadora efetuasse o saque deve ser responsabilizado em indenizar o correntista, diante da informação prestada e o não cumprimento da promessa. Com relação ao dano moral, entendo que não existem elementos capazes de ensejar o direito a indenização nesse sentido, ante a culpa concorrente da Reclamante para o evento danoso, uma vez que, não tomou a devida cautela, tendo acessado link desconhecido em seu e-mail. Recurso parcialmente provido.(TJ-MT - RI: 10723606120228110001, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/05/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 26/05/2023).”

Diante do exposto conheço do recurso interposto, e, no mérito,
DOU-LHE
parcial provimento para declarar

a inexistência do débito discutidos nos autos
referente ao empréstimo

pessoal nº 6247027 no valor de R$5.254,87 (cinco mil e duzentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e sete centavos), devendo o banco recorrido abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio e procede o cancelando do referido contrato e todos os débitos ainda vigentes ilegalmente; e indefiro o pedido de dano moral.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024